Tribunal: STF
Processo: RE 376599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O
   Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento em norma
   infraconstitucional e nas provas contidas nos autos.